Tribunal: TCU
Processo: 027.940/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1188/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as determinações contidas nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 6300/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido quando da apreciação da Prestação de Contas da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, relativa ao exercício de 2017 - TC Processo 000.962/2019-8 , sem prejuízo das determinações descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.940/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam do inteiro teor desta deliberação, nos termos do art. 169, §1o, do Regimento Interno-TCU; 1.6.2. Apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 000.962/2019-8 , que trata da prestação de contas da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam do exercício de 2017, nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.